Tribunal: TJDFT
Processo: 0734338-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. (ARTIGOS 474 E 475, CC). DIREITO POTESTATIVO DA PARTE DE RESCINDIR O CONTRATO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO OU SUA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Ao compulsar os autos, constata-se que a autora pretende a rescisão de contrato de prestação de serviços em razão do inadimplemento. A possibilidade de rescisão contratual pode decorrer de cláusula contratual expressa ou da chamada cláusula resolutória implícita que permeia todo negócio jurídico (artigos 474 e 475, CC).
2. Logo, haverá sempre o direito potestativo da parte de rescindir o contrato, sujeitando-se, por conseguinte, à reparação dos prejuízos, seja pela sujeição à cláusula penal eventualmente pactuada ou as perdas e danos por força de lei.
3. O ajuizamento da ação pela agravada revela por si só o esgotamento do objeto do contrato ou sua impossibilidade absoluta, uma vez que não pode ser compelida à continuidade na execução. Lado outro, não ficou demonstrada a existência de prejuízo à agravante, que pode contratar terceiros em substituição à recorrida. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, após a dilação probatória, caberá ao juízo então decidir sobre o inadimplemento e eventuais penalidades a serem aplicadas.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.